Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. CUMPRIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que para o cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, cabe ao autor fornecer o endereço para localização do veículo a ser apreendido, bem como recolher as custas intermediárias para realização da diligência e realizar outros atos eventualmente necessários para o sucesso da demanda.
2. Após várias diligências infrutíferas, o autor foi intimado para promover o andamento processual, por meio de fornecimento de novos endereços e recolhimento das respectivas custas intermediárias. No entanto, apenas cumpriu parcialmente o despacho. Desse modo, a desídia do autor em promover o recolhimento de todas as custas intermediárias, acarretou na extinção do feito por falta de pressuposto válido e regular do processo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.